Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação Cível. Concessão do benefício “cartão mais criança candanga”. menor que não atingiu a idade de três anos. Observância requisitos legais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previsto na Portaria no 28/2018 para crianças de 3 a 5 anos.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a menor faz jus à ampliação do benefício de transporte público gratuito, incluindo o embarque pela porta dianteira sem a transposição da catraca; e (ii) se a concessão implicaria em violação ao princípio constitucional da igualdade.
III. Razões de decidir 3. A regulamentação prevista na Portaria no 28/2018 estabelece critérios objetivos, incluindo a faixa etária de 3 a 5 anos, para que as crianças utilizem a entrada anterior sem a transposição da catraca, o que não abrange a situação da menor, que, embora já contemplada com direito ao transporte gratuito, não preenche o requisito de idade para os benefícios do "Cartão Mais Criança Candanga".
4. O princípio constitucional da igualdade (art. 5o, caput, da CF/88) deve ser interpretado de forma a garantir que pessoas em situações semelhantes recebam o mesmo tratamento jurídico. A concessão do benefício solicitado, de forma excepcional, sem qualquer motivação de saúde, implicaria violação à isonomia, favorecendo a autora em detrimento de outras crianças que não atendam aos critérios previstos na norma.
5. A logística estabelecida para o transporte público observa os critérios técnicos, financeiros e normativos que embasam a planilha tarifária, não havendo ilegalidade ou desrespeito ao direito de gratuidade que á é assegurado a menores de 6 anos.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.